Tribunal: TJES
Processo: 0023403-25.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023403-25.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE LOURDES LEITE GOUVEA

APELADO: SEBASTIAO JOSE SABINO FILHO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. POSSE E PROPRIEDADE DO IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria de Lourdes Leite Gouvea contra a sentença da 6ª Vara Cível de Serra que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos em face de Sebastião José Sabino Filho. A apelante alega ser possuidora e proprietária do imóvel objeto de adjudicação compulsória pelo apelado, com base em ação possessória anterior, sustentando que a adjudicação ofenderia a coisa julgada e a segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a adjudicação compulsória viola a coisa julgada e os direitos da apelante decorrentes de ação possessória anterior; (ii) estabelecer se a posse da apelante sobre o imóvel impede a adjudicação compulsória requerida pelo apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da posse em ação possessória anterior não infirma o direito do apelado à adjudicação compulsória, que se baseia em direito real decorrente de contrato de compra e venda, nos termos do art. 1.418 do Código Civil.

A ação possessória garante apenas a proteção da posse e não afasta o direito à propriedade reconhecido ao comprador por meio de adjudicação compulsória.

Não há violação da coisa julgada, uma vez que a sentença da ação possessória não abrange a titularidade da propriedade, sendo necessário ajuizamento de ação de usucapião para obtenção do domínio.

A adjudicação compulsória não se sujeita a prazo prescricional, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A proteção possessória conferida em ação judicial não impede o registro da propriedade obtido por meio de adjudicação compulsória, salvo em caso de usucapião.

A adjudicação compulsória, como direito potestativo, não está sujeita a prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.418, 1.210.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.489.565/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 18/12/2017; STJ, REsp n. 1.216.568/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 29/09/2015; STJ, AgInt no AREsp n. 1.181.960/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 03/05/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - SUSCITADA PELO APELADO

É cediço que o princípio da dialeticidade recursal, enquanto requisito extrínseco de admissibilidade (regularidade formal), impõe que o recorrente deve deduzir argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não podendo apenas fazer remissão aos fundamentos ou articular alegações que não guardem pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

No caso, embora sejam reiteradas as teses deduzidas na exordial, é possível extrair o interesse de reforma bem como as razões pelas quais a apelante pretende alcançar o seu intento, motivo pelo qual entendo preenchido este requisito de admissibilidade.

Anote-se, por oportuno, a jurisprudência do c. STJ segundo a qual a mera reprodução, nas razões recursais, do conteúdo da exordial ou da contestação, não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação tenha sido suficientemente impugnada (AgInt no AREsp 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/05/2023; AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022).

Isto posto,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Rememoro tratar-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 101/102, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, que julgou improcedente o pedido formulado nestes embargos de terceiro apresentados pela apelante em face de SEBASTIÃO JOSÉ SABINO FILHO, em oposição ao pedido de adjudicação compulsória deduzido no processo n° 0004742-03.2015.8.08.0048, ajuizado pelo último em face de Imobiliária Canaã e Outros.

Narra a apelante, em exordial, que, em 27/03/1991, propôs ação de reintegração de posse relativamente ao imóvel objeto dos presentes embargos de terceiro, qual seja o lote 18 da Quadra 09, localizado no Bairro Laranjeiras, Jacaraípe, Serra-ES, registrado no Cartório do Registro de Imóveis.

Aduz ter comprovado que exercia a posse do imóvel objeto da adjudicação compulsória e que a matéria resta devidamente comprovada consoante sentença proferida e mantida nos autos da ação possessória n° 0901271-13.1999.8.08.0048, na qual foi decidido que a apelante e seu esposo tinham o direito à proteção possessória em decorrência de terem sofrido esbulho por parte do apelado.

À vista disso, postulou na inicial pelo recebimento dos embargos de terceiro, com a suspensão do processo ordinário em curso, e para que, caso necessário, seja o processo remetido à 2ª Vara Cível de Serra/ES a fim de que seja distribuído por dependência à ação possessória n° 0901271-13.1999.8.08.0048.

O Juízo
a quo
, por meio da sentença recorrida, julgou improcedente o pleito formulado nestes embargos de terceiro, condenando a apelante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Desta decisão, recorre a embargante, ora apelante, sustentando, em suma, ofensa ao direito adquirido e à segurança jurídica, haja vista que o seu falecido esposo sempre foi responsável pelo pagamento do IPTU do imóvel, bem como ofensa à coisa julgada, vez que a sentença proferida no processo n° 0901271-13.1999.8.08.0048, pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, no ano de 1999, assegura-lhe a posse do imóvel.

À vista disso, postula pelo provimento integral do recurso para que seja reformada a r. Sentença.

Pois bem.

O Juízo
a quo
rejeitou os presentes embargos sob o fundamento de que a embargante, ora apelante, não demonstrou nos autos o seu direito de propriedade sobre o bem imóvel litigioso e, à vista disso, não foi capaz de infirmar a pretensão autoral.

Não merece qualquer reforma o r.
decisum
. Explico.

Da análise dos autos, constato que a apelante limita suas razões em afirmar que, ante o acolhimento da sua pretensão à proteção possessória em decorrência do esbulho sofrido pelo embargado, nos autos do n° 0901271-13.1999.8.08.0048, possui suposto direito de ser mantida na posse e à propriedade do bem imóvel.

Contudo, o processo de reintegração de posse, ainda que julgado procedente, não infirma a pretensão do promitente comprador ao reconhecimento de sua propriedade e ao registro do referido título translativo, direito que “
somente pode ser atingido pela prescrição aquisitiva decorrente de eventual usucapião intentada por terceiro
” (REsp. Nº 1.489.565/DF, Terceira Turma, DJe de 18/12/2017).

Daí se conclui que a pretensão deduzida pelo apelado na ação de adjudicação compulsória nº 0004742-03.2015.8.08.0048 não viola a coisa julgada formada na ação possessória nº 0901271-13.1999.8.08.0048 e tampouco afronta direito adquirido ou a segurança jurídica, eis que a primeira - adjudicação compulsória - se fundamenta no direito real decorrente da relação obrigacional havida entre o promitente vendedor e o promitente comprador (art. 1.418, do Código Civil), ao passo que a segunda - ação possessória - se justifica no aspecto fático do exercício da posse (art. 1.210, do Código Civil).

Assim, a mera alegação de concessão de tutela possessória em processo judicial anterior - há mais de duas décadas - não é bastante para obstar a adjudicação compulsória pretendida pelo promitente comprador do imóvel, se inexiste, lado outro, alegação de usucapião e o consequente pedido de declaração originária da propriedade.

Ademais, imperioso ressaltar que, embora a apelante pontue que a presente discussão perdure há mais de 20 anos, consoante entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de adjudicação compulsória não se sujeita a prazo prescricional,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ATO NULO QUE NÃO SOFRE COM OS EFEITOS DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segunda a jurisprudência desta Corte, "
tratando-se de direito potestativo, sujeito a prazo decadencial, para cujo exercício a lei não previu prazo especial, prevalece a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não uso. Assim, à míngua de previsão legal,
o pedido de adjudicação compulsória, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo
" (REsp n. 1.216.568/MG, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 29/9/2015). Incidência da Súmula n. 83/STJ. (Grifo Nosso)
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.181.960/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 3/5/2018.)

Nesse sentido, não há como discordar dos fundamentos exarados pelo magistrado singular, no sentido de que “
a posse não pode ser impedimento para que ocorra o registro imobiliário da transferência do domínio, até porque, eventuais direitos oriundos da posse poderão ser objeto de ação própria
”.

Nesta linha de compreensão, fica claro que a sentença recorrida está em conformidade com o conjunto probatório dos autos e com as disposições legais aplicáveis, razão pela qual não merece retoque.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida em favor da apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)